Tribunal: TJDFT
Processo: 0748658-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748658-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEANE DA SILVA SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente CLEANE DA SILVA SANTIAGO contra a decisão Id 206507713 nos autos do cumprimento individual de sentença n.o 0712053-77.2022.8.07.0018, que determinou a expedição de precatório sem a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, conforme preconizado pela Lei no 6.618/2020, declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 1.491.414/DF. Em suas razões recursais (Id 66204148), narra tratar-se de cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Tece argumentos acerca da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, bem como de sua aplicabilidade imediata. Colaciona julgados em amparo a sua tese. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão da natureza alimentar da verba em execução, bem como do fumus boni iuris. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Sem preparo, em face da gratuidade da justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado, porém não para a expedição de RPV, como requerido, o que exauriria o mérito do recurso antes da apreciação pelo Colegiado, que é o órgão natural julgador; mas para sobrestar a expedição do requisitório até o exame do mérito recursal. Isso em face da possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra a expedição de precatório que posteriormente necessite ser cancelado para expedição de requisição de pequeno valor – RPV obedecido o teto de 20 salários-mínimos, caso, ao final, seja dado provimento ao recurso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a expedição de requisição de pagamento do valor principal no feito de origem, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora